Tribunal: CARF
Processo: 13833.000172/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/06/2006
DECADÊNCIA. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ART. 150, §4o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SÚMULA CARF no 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
DECADÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SÚMULA CARF no 101.
Para as competências nas quais não houve recolhimento antecipado, a contagem do prazo decadencial obedece o disposto no art. 173, inciso I do CTN, segundo o qual o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
SEGURADO EMPREGADO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Verificada a existência dos requisitos comprobatórios do vínculo empregatício, incidem contribuições previdenciárias sobre as verbas pagas a tais segurados.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PRÓPRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA.
Nos termos do art. 28, §9o, s, da Lei no 8.212/91, somente não integra o salário-de-contribuição o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado quando devidamente comprovadas as despesas realizadas.
SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERMEDIAÇÃO EM NOME DE TERCEIRO.
Recibo assinado por terceiro não é prova hábil a comprovar a prestação de serviços para a empresa.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13833.000172/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.670 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
CLUBE MARAJOARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/06/2006
DECADÊNCIA. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO
ART. 150, §4o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SÚMULA CARF
no 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
DECADÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO
ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. SÚMULA CARF no 101.
Para as competências nas quais não houve recolhimento antecipado, a
contagem do prazo decadencial obedece o disposto no art. 173, inciso I do
CTN, segundo o qual o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
SEGURADO
EMPREGADO.
REQUISITOS.
COMPROVAÇÃO.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Verificada a existência dos requisitos comprobatórios do vínculo empregatício,
incidem contribuições previdenciárias sobre as verbas pagas a tais segurados.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO PRÓPRIO.
NÃO COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA.
Nos termos do art. 28, §9o, ‘s’, da Lei no 8.212/91, somente não integra o
salário-de-contribuição o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do
empregado quando devidamente comprovadas as despesas realizadas.
SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERMEDIAÇÃO
EM NOME DE TERCEIRO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13833.000172/2007-15
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.670 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13833.000172/2007-15

Recibo assinado por terceiro não é prova hábil a comprovar a prestação de
serviços para a empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reconhecer a decadência do lançamento no que se refere às
competências até 07/2002, inclusive, bem como para excluir da base de cálculo da autuação os
valores associados aos pagamentos efetuados a contribuintes individuais nas competências
09/2002 e 10/2002.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Santa Maria/RS – DRJ/STM que julgou procedente o lançamento
referente a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD (Debcad no 37.077.841-3) (fls.
2/43) relativa a contribuições sociais previdenciárias (parte segurados, patronal, a destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT) e as contribuições destinadas aos
fundos e entidades denominados Terceiros: INCRA, Salário-Educação, SESC e SEBRAE),
incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais
(autônomos), referente às competências 07/2001, 08/2001, 11/2001, 12/2001, 02/2002, 04/2002
a 06/2002, 09/2002 a 03/2003, 05/2003, 07/2003 a 12/2003, 02/2004, 03/2004, 05/2004 a
01/2006, 05/2006 e 06/2006.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 44/48) e Anexos I e II (fls. 49/52) as
contribuições lançadas tiveram por base os seguintes fatos geradores:
3 - Constituem fatos geradores das contribuições lançadas:
3.1 - As remunerações pagas a contribuintes individuais, Bruno e Marrone, recebidas
por José Carlos de Moraes Jardim, lançado na conta despesa com bailes, nas
competências 09/02 e 10/02, no valor de R$ 12.607,87 e R$ 20.000,00,
respectivamente, cujo contrato de prestação de serviço e recibos não foram apresentados
a esta Auditoria.
3.2 - Pagamento de ajuda de custo a Eiter C. Guandalini, lançado na conta Ordenados,
sem comprovação das despesas efetuadas, na competência 09/02, no valor de R$
2.952,00.
3.3 - Houve apuração de contribuições incidentes sobre o pagamento da remuneração a
trabalhadores em razão da contratação pela Entidade de professores para treinamento
dos alunos, nas modalidades de Karatê, Natação, Futsal, Handebol, Judô e Ginástica,
extraídos dos lançamentos contábeis, realizados nas contas Despesas com Esportes e
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.670 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13833.000172/2007-15

Repasse convênio Prefeitura Municipal de Tupã, lançados nos livros Diários referentes
ao período da prestação de serviços de 07/01 a 08/01, 11/01 a 12/01, 02/02, 04/02 a
06/02, 11/02 a 03/03, 05/03, 07/03 a 12/03, 02/04 a 03/04, 05/04 a 11/04, 01/05 a 01/06
e 05/06 a 06/06, bem como análise dos recibos de prestação de serviço, emitidos pela
Entidade ora notificada, nos quais verificamos o tipo de serviço prestado e sua
correspondente remuneração.
Não obstante impugnado (fls. 82/86), o lançamento foi mantido no julgamento de
primeiro grau (fls.150/158), cuja ementa a seguir se transcreve;:
ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE. DECADÊNCIA. ARGUIÇÃO.
Aplicam-se as regras do art. 45 da Lei n° 8.212/91 no que toca a decadência das
contribuições previdenciárias. Não são analisadas, na instância administrativa,
alegações relacionadas a legalidades/inconstitucionalidades de leis vigentes, tendo em
vista que a avaliação de tal ocorrência é competência do Poder Judiciário.
HIPÓTESE CONTRIBUTIVA. SUBSUNÇÃO DOS FATOS A NORMA.
Integram a hipótese contributiva, no presente caso, os valores em que ficou comprovada
a remuneração de segurados empregados e de contribuintes individuais.
O contribuinte foi cientificado da decisão em 23/06/2008 (AR de fl. 162),
apresentando o recurso voluntário em 17/7/2008 (fls. 164/169), repisando, em linhas gerais, os
termos da impugnação, alegando em síntese, preliminarmente a ocorrência parcial da
decadência, inexistência do vínculo empregatício pretendido pela fiscalização, não incidência de
contribuições previdenciárias sobre o valor pago a título de ajuda de custo e serviços prestados
por terceiros.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Decadência
O contribuinte sustenta que, com a edição da Súmula Vinculante no 8 do Supremo
Tribunal Federal (STF), que reconheceu a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no
8.212/91, deve ser aplicada a regra decadencial do Código Tributário Nacional (CTN), devendo,
por consequência, ser reconsiderado o período lançado, que compreende 07/2001 a 06/2006.
Com razão o recorrente, na época do lançamento (ciência em 02/08/2007 – fl. 2),
a decadência das contribuições previdenciárias era regida pelo disposto no art. 45 da Lei no
8.212/91, considerado inconstitucional pelo STF, passando a ser regida pelas disposições do
CTN, arts. 150, §4o ou 173.
No caso dos autos, verifica-se a existência de pagamento para as contribuições
previdenciárias nas competências 09/2001 a 03/2007, conforme documento Relatório de
Documentos Apresentados (RDA) – GPS apresentadas (fls. 32 a 36).
Assim, para as competências lançadas a partir de 09/2001, deve ser aplicada a
regra do art. 150, § 4o, do CTN, que considera ocorrida a decadência 5 anos após o fato gerador
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.670 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13833.000172/2007-15

do tributo. Portanto, no caso em exame, tendo a ciência do lançamento ocorrida em 08/2007,
encontram-se atacadas pela decadência por força do art. 150, $ 4o, do CTN, as competências
compreendidas entre 09/2001 a 07/2002.
Tal entendimento resta consolidado neste Conselho, conforme Súmula no 99:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Com relação às competências 07/2001 e 08/2001, para as quais não houve
pagamento antecipado – isto porque o documento constante do RDA de fl. 31 aponta a existência
de débito lançado (NFLD) para o período, mas não de valores recolhidos – deve-se aplicar a
regra do art. 173, I do CTN, que determina o prazo decadencial para o lançamento de 5 anos a
contar do 1o dia do exercício seguinte aquele em que poderia ter sido constituído. No caso, o dies
a quo foi 1o/01/2002, encerrando-se em 31/12/2006. Assim, também restam decaídas as
competências 07 e 08/2001, por força do art. 173, I do CTN, a teor da Súmula CARF no 101.
Portanto, resta decaído o lançamento no tocante aos períodos de apuração 07/2001
a 07/2002, inclusive.
Inexistência do vínculo empregatício
Com relação às contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos a
professores de diversas modalidades esportivas, o recorrente sustenta que eram profissionais que
prestavam serviços para a Prefeitura Municipal de Tupã, que o clube cedia seus espaços e
efetuava os pagamentos oriundos de repasses municipais. Que não estão presentes os requisitos
indispensáveis para a configuração do vínculo empregatício com o Clube.
Extrai-se do Relatório Fiscal da NFLD, especialmente às fls. 44/45, a seguinte
motivação para o lançamento fiscal:
3.3 - Houve apuração de contribuições incidentes sobre o pagamento da remuneração a
trabalhadores em razão da contratação pela Entidade de professores para treinamento
dos alunos, nas modalidades de Karatê, Natação, Futsal, Handebol, Judô e Ginástica,
extraídos dos lançamentos contábeis, realizados nas contas Despesas com Esportes e
Repasse convenio Prefeitura Municipal de Tupã, lançados nos livros Diários referentes
ao período da prestação de serviços de 07/01 a 08/01, 11/01 a 12/01, 02/02, 04/02 a
06/02, 11/02 a 03/03, 05/03, 07/03 a 12/03, 02/04 a 03/04, 05/04 a 11/04, 01/05 a 01/06
e 05/06 a 06/06, bem como análise dos recibos de prestação de serviço, emitidos pela
Entidade ora notificada, nos quais verificamos o tipo de serviço prestado e sua
correspondente remuneração.
3.4 - De tal análise, elencamos no anexo I e II os segurados que prestaram serviços não
eventuais, visando atender a finalidade da Entidade, notadamente atividades esportivas,
previsto em seus atos constitutivos, conforme segue:
“Artigo I - O Clube Marajoara é uma sociedade civil de fins não econômicos, fundada
em 06 de outubro de 1940.
Artigo 4 - O clube tem por finalidade proporcionar aos seus associados a prática de
esportes e do lazer, bem como realizar atividades social, recreativa, cultural e
esportiva.”
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.670 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13833.000172/2007-15

3.5 - Em decorrência dos elementos acima verificados nesta Auditoria, ficou constatado
serem os mesmos segurados empregados, em observância a legislação previdenciária, a
seguir:
a) Conceitos :
Lei 8.212 de 24 de julho de 1991.
“ Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
l - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;
(...)
Art. 229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para:
(...)
§2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado como
, contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.
3.6 - Foi apresentado a esta Auditoria os Convênios de 24/05/00 e de 01/09/05,
celebrado entre a Prefeitura Municipal de Tupã e a Entidade, objetivando o
desenvolvimento de atividades esportivas amadoras, cópia em anexo, sem contudo
haver apresentação dos contratos de prestação de serviço dos trabalhadores.
3.7 - Referidos convênios assim dispõe:
“Cláusula Segunda do Convênio de 01/09/05
Das Obrigações das partes
Da Contratada
Manter os treinamentos das equipes, com vistas ao recrutamento, preparação, orientação
e aperfeiçoamento dos atletas;
Representar a cidade de Tupã, nos eventos sobreditos.
Da Prefeitura
Transferir recursos financeiros para a manutenção de 10 (dez) Técnicos Desportivos, no
valor equivalente ao grau 10 da Escala de Salários do Quadro de Servidores da
Prefeitura;
Colaborar no pagamento de despesas de alimentação em viagens.”
4 - Foi utilizados o Levantamento de Débito FPI - pagamentos diversos, para registrar
os fatos geradores acima mencionados, discriminados nos Relatórios de Lançamento -
RL, em anexo
5 - Os elementos que serviram de base para o presente levantamento do débito, foram os
recibos de pagamentos extraídos dos lançamentos contábeis, realizados nas contas
Despesas com Esportes e Repasse, os convênios com a Prefeitura Municipal de Tupã,
despesas com bailes e Ordenados, lançados nos livros Diários n. 35 a 39, do período de
07/01 a 12/06, e elementos subsidiários.
Por sua vez, a decisão de piso manteve o lançamento com os seguintes
fundamentos:
DOS FATOS
No Relatório Fiscal da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD DEBCAD
N” 37.077.841-3, a auditora autuante diz que, examinando os lançamentos contábeis,
realizados nas contas Despesas com Esportes e Repasse convênio Prefeitura Municipal
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.670 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13833.000172/2007-15

de Tupã, lançados nos Livros Diários referentes ao período da prestação de serviços,
apurou contribuições incidentes sobre o pagamento de remuneração a trabalhadores em
razão da contratação pelo Clube de professores para treinamento de alunos nas
modalidades de karatê, natação, futsal, handebol, judô e ginástica. Também informa que
analisou os recibos de prestação de serviço, emitidos pelo clube, nos quais foram
verificados o tipo de serviço prestado e sua correspondente remuneração. Os valores
que serviram de base de cálculo e os segurados a quem foram pagas as remunerações
encontram-se discriminados no Relatório de Lançamentos - RL e nos Anexos I (fl. 48) e
II (fls. 49/51).
Observa-se que os serviços prestados estão ligados à atividade fim da empresa que é um
clube social e esportivo conforme a atividade econômica principal constante do
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ) anexada pela empresa, à fl.
48 do processo de Auto de Infração n° 37.077.844-8 (n° de identificação no COMPROT
13833000168/2007-49), sendo, portanto, uma das razões da existência da empresa.
Também no relatório fiscal está citado a finalidade do clube, constante em seu ato
constitutivo, que é “proporcionar aos seus associados a prática de esportes e do lazer,
bem como realizar atividades social, recreativa, cultural e esportiva”.
O objeto do termo de Convênio entre a Prefeitura Municipal de Tupã (denominada
simplesmente Prefeitura) e o Clube Marajoara (denominado Entidade), datado de
24/05/2000, está assim descrito na cláusula primeira: “Estabelecer cooperação entre as
partes, para subvencionar e preparar as equipes amadoras da Entidade, visando a
participação e representação da cidade em competições oficiais e/ou oficiosas, de
característica amadora, promovidas por Confederação, Federação, Ligas, Secretaria de
Esportes e Turismo do Estado de São Paulo. "
Quanto às obrigações das partes, está descrito na cláusula segunda que a obrigação da
Entidade é: “(a) manter treinamentos das equipes, com vistas ao recrutamento,
preparação, orientação c aperfeiçoamento dos atletas; ( b) Representar a cidade de Tupã
nos eventos sobretidos”. E a obrigação da Prefeitura é: “(a) Transferir recursos
financeiros para a manutenção de dois técnicos desportivos, no valor equivalente ao
grau 10 da escala de salários do quadro de funcionários da Prefeitura; (modalidade
Karatê); (b) Providenciar transporte e alimentação para atletas e dirigentes, quando das
competições”.
Na cláusula quarta - Da Prestação de Contas, consta que: “a Entidade prestará contas da
aplicação do numerário recebido, observando normas e regulamentos aplicáveis à
espécie”.
O Termo de Convênio, datado de 0l/09/2005, discriminou as modalidades esportivas e
aumentou os recursos financeiros para a manutenção de 10 (dez) técnicos desportivos,
mantendo as demais cláusulas sem alteração.
Do exposto, podemos concluir que o Clube Marajoara mantém professores de várias
modalidades de esportes para preparar suas próprias equipes (que é uma das atividades
fins do clube) cuja remuneração encontra-se lançada contabilmente nas contas Despesas
com Esportes e Repasse convênio Prefeitura Municipal de Tupã nos Livros Diários. A
origem dos recursos financeiros advém de Subvenção Social consignada no Orçamento
do Município conforme cláusula terceira do Termo de Convênio que entre si celebram a
Prefeitura Municipal de Tupã e Clube Marajoara, objetivando o desenvolvimento de
atividades esportivas amadoras na cidade de Tupã.
Assim, o município apenas repassa ao clube os recursos financeiros que permitem a
manutenção das modalidades esportivas, mas a responsabilidade quanto às obrigações
trabalhistas e previdenciárias relativamente às pessoas que prestam serviço continuam a
ser do clube ao qual cabe prestar contas da aplicação do recurso recebido.
A Lei n° 4.320, de l7/03/1964, define subvenção social como uma modalidade de
transferência de recursos financeiros públicos, para instituições privadas ou públicas, de
caráter assistencial ou cultural, sem fins lucrativos, com o objetivo de cobrir despesas de
custeio.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.670 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13833.000172/2007-15

Entendemos que se encontram presentes os requisitos necessários para o
reconhecimento do vinculo empregatício onde o município apenas transfere recursos
públicos para cobrir essas despesas de custeio.
É cediço que o fisco detém a prerrogativa de caracterizar como seguro obrigatório
da previdência na qualidade de empregado aquele trabalhador, em cuja prestação de serviço se
encontrem os requisitos fático-jurídicos da relação de emprego, quais sejam: pessoalidade,
onerosidade, não eventualidade e subordinação.
Esta autorização encontra-se expressa no § 2.o do art. 229 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, verbis:
Art.229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para:
(...)
§2oSe o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado como
contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado. (Redação dada
pelo Decreto no 3.265, de 1999)
A leitura desse dispositivo permite-nos inferir que para que haja a caracterização
como segurado empregado é necessário que o fisco demonstre que o trabalhador labora nas
condições mencionadas no inciso I do caput do art. 9o do RPS, c/c o art. 11, inciso I, ‘a’, da Lei
no 8.213/91.
Na espécie, essa demonstração foi feita nos autos. Conforme documentos
juntados, especialmente os Termos de Convênio celebrados entre a Prefeitura e o Clube (fls. 56 e
ss), verifica-se que o objetivo era “estabelecer cooperação entre as partes para subvencionar e
preparar equipes amadoras da ENTIDADE, visando a participação e representação da cidade em
competições oficiais e/ou oficiosas de característica amadora (...)”.
Para tanto o Clube ficava responsável pelo treinamentos das equipes, visando
recrutamento, preparação, orientação e aperfeiçoamento dos atletas, enquanto a Prefeitura pelo
repasse de verbas correspondentes a determinado valor (inicialmente correspondente a 2 técnicos
desportivos e, a partir de 09/2005 equivalente a 10 técnicos desportivos), verbas essas
estipuladas em correspondência com salários de servidores municipais, e visando à manutenção
desses técnicos nos quadros da entidade (fl. 57).
Verifica-se que as equipes de atletas amadores eram do Clube (“Entidade”, nos
convênios), portanto, não procede a alegação da recorrente de que não era ela quem detinha os
poderes de controle e mando em relação aos treinadores das equipes, caracterizando a
subordinação destes com o Clube. A pessoalidade também fica verificada uma vez que, de
acordo com os Anexos I e II, os treinadores se mantém os mesmos ao longo de determinado
período, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, que “nem sempre era o mesmo
profissional quem estava apto desempenhar a mesma função ou tarefa, havendo uma alternância
constante no desempenho das atribuições”. Quanto à remuneração, era paga pelo Clube,
proveniente de subvenção do contrato com a Prefeitura, portanto o requisito onerosidade também
resta apurado. Por fim, também a não eventualidade fica comprovada, pois se trata de atividade
essencial do clube, conforme estatuto social.
Por conseguinte, deve ser mantido o lançamento quanto aos pagamentos a
treinadores considerados segurados empregados.
Pagamento de Ajuda de custo
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.670 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13833.000172/2007-15

Quanto ao valor de R$ 2.952,00 pago ao empregado Eiter C. Guandalini na
competência 09/2002, sob a rubrica de ajuda de custo, na impugnação o sujeito passivo afirmou
tratar-se de “ ressarcimento de despesas com combustíveis, manutenção de veiculo do próprio
empregado”, juntando declaração firmada pelo próprio empregado (fl. 142), e no recurso afirmou
que por se tratar de ajuda de custo, inferior a 50% do salário, não integrava o salário, a teor do §
2o do art. 457 da CLT:
Art. 457 ...
Parágrafo segundo: não se incluem no salário as ajudas de custo, assim como as diárias
que não excedam cinquenta por cento do salário percebido pelo empregado.
Considerando que o Sr. Eiter, laborou para o clube no período compreendido de
02/11/98 a 18/10/2002, ou seja, 48 meses, e que a referida indenização pelos gastos com
combustíveis e manutenção de seu veiculo foram de um total de R$ 2.952,00, chegamos
a um média de R$ 61,50 por mês, bem abaixo do exigido legalmente que é de até 50%
de sua remuneração mensal, que na época era de R$ 996,24.
O § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91estabelece quais as verbas que não integram o
salário-de-contribuição para fins de incidência das contribuições previdenciárias, dentre elas
destacamos os seguintes itens (na redação vigente ao tempo do fato gerador do lançamento):
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT;
h) as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% (cinqüenta por cento) da
remuneração mensal;
(...)
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche
pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis
anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas;
No caso, o pagamento foi efetuado sob o nome de ajuda de custo, mas referente a
ressarcimento de despesas com veículo próprio, sem a comprovação das despesas realizadas, não
bastando para tanto mera declaração do beneficiário no sentido de que elas teriam ocorrido.
Portanto, deve ser mantido o lançamento, por não se enquadrar no requisito da letra ‘s’, do §9o
do art. 28, supracitado.
Contribuintes Individuais
Com relação aos valores atribuídos a contribuintes individuais (pagamentos
referente ao show de Bruno e Marrone), o relatório fiscal assim dispôs:
3.1 - As remunerações pagas a contribuintes individuais, Bruno e Marrone, recebidas
por José Carlos de Moraes Jardim, lançado na conta despesa com bailes, nas
competências 09/02 e 10/02, no valor de R$ 12.607,87 e 20.000,00, respectivamente,
cujo contrato de prestação de serviço e recibos não foram apresentados a esta Auditoria.
O sujeito passivo argumenta que efetuou o pagamento ao Sr. José Carlos de
Moraes Jardim, na condição de intermediador do show realizado no Clube, não havendo nenhum
relação entre o clube e a dupla sertaneja.
Nesse sentido, assiste parcial razão ao recorrente, pois a fiscalização concluiu pela
ocorrência do fato gerador baseada em apenas dois recibos (fl. 143), não se desincumbindo de
verificar os demais aspectos da prestação de serviços, inclusive se os contratados seriam pessoa
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.670 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13833.000172/2007-15

física ou pessoa jurídica. Também o recibo assinado em nome de terceiro, no caso como o
exposto nos autos, não seria suficiente para atrair a incidência de contribuições previdenciárias.
Assim, em que pese a prestação de serviços por pessoa física, mesmo que
esporádica ou eventual, em geral ser considerada fato gerador de contribuições previdenciárias,
no caso dos autos a prova documental existente é por demais frágil para sustentar o lançamento,
quanto aos valores do gênero nas competências 09/2002 (R$ 12.607,87) e 10/2002 (R$
20.000,00).
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para reconhecer a
decadência do lançamento no que se refere às competências até 07/2002, inclusive, bem como
para excluir da base de cálculo da autuação os valores associados aos pagamentos efetuados a
contribuintes individuais nas competências 09/2002 e 10/2002.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital